Tribunal: STJ
Processo: 5045990-07.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723601 - GO(2024/0305565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO NOME
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
EMBARGADO
: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA
LTDA
ADVOGADOS
: MARCOANTONIO FRANZEN - RS040432
FELIPE ANTÔNIO VIEIRA - RS102595
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:04:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 8272dc35-1c76-4cdf-aed8-c4873abba63a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723601 - GO(2024/0305565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO NOME
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
EMBARGADO
: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA
LTDA
ADVOGADOS
: MARCOANTONIO FRANZEN - RS040432
FELIPE ANTÔNIO VIEIRA - RS102595
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
400/402
SALGUEIRO CONSTRUÇÕES S.A. ao acórdão (e-STJ fls.
) que conheceu do
389/395
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
PRECLUSÃOCONSUMATIVA.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 283/STF.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 211/STJ.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente para decidir, de modo integral, a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA55327880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:59
Código de Controle do Documento: 20f81bad-7308-4fe1-8092-9d6990c718d6

2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas,
procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
4. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados
na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (e-STJ fl. 389)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado de
omissão, pois houve prequestionamento ficto.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento do vício apontado.
Foi apresentada impugnação às e-STJ fls. 404/409.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"(...)
Por fim, no que se refere à ofensa aos artigos Lei no 11.101/2005,
constata-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados
no recurso especial não foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na
'Inadmissível recurso especial quanto à
Súmula no 211/STJ:
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo." (e-STJ fl. 395)

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Não há falar em prequestionamento ficto se aplicada a Súmula no 211/STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:59
Código de Controle do Documento: 20f81bad-7308-4fe1-8092-9d6990c718d6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.723.601 / GO
Número Registro: 2024/0305565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504599007 50459900720248090051 51658097920178090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO
NOME
: DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
AGRAVADO
: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA
ADVOGADOS : MARCOANTONIO FRANZEN - RS040432
FELIPE ANTÔNIO VIEIRA - RS102595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56081608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: cf50d1d8-5a02-4f8a-acd2-a1ee7270f7c1

EMBARGANTE : SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
OUTRO NOME : DELTA CONSTRUÇÕES S.A.
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ROBERTA ISSA MAFFEI - RJ203648
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
BRUNA FORTUNATO BARCELOS - RJ248404
EMBARGADO : ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA
ADVOGADOS
: MARCOANTONIO FRANZEN - RS040432
FELIPE ANTÔNIO VIEIRA - RS102595
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:27
Código de Controle do Documento: cf50d1d8-5a02-4f8a-acd2-a1ee7270f7c1